Tribunal: TJDFT
Processo: 0727147-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727147-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER NUNES DE CASTRO RECORRIDOS: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA. CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. ERRO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – Pleiteado o cumprimento da sentença dentro do respectivo prazo prescricional e não configurada a inércia da parte credora, não há de se falar em prescrição intercorrente. 2 – A obtenção de um resultado favorável pelos Executados/Agravantes nos Embargos à Execução que ensejaram o reconhecimento da litispendência e a extinção do Feito sem resolução do mérito não tem o condão de interferir ou modificar a solução judicial que foi conferida aos presentes Embargos à Execução, que se encontram em fase de cumprimento de sentença (execução de honorários), nem o valor da causa e os honorários advocatícios de sucumbência nele arbitrados. Deveras, as demandas tiveram desfechos jurídicos diversos, ensejando a fixação dos honorários advocatícios de forma distinta. 3 – De acordo com o título executivo judicial ora em análise, o cálculo do débito exequendo exige a consideração do valor dado originalmente à causa dos Embargos à Execução, com a respectiva atualização, sendo irrelevante a modificação posterior do valor da execução originária em razão do acolhimento parcial dos pedidos formulados nos Embargos à Execução cuja tramitação prosseguiu. 4 – Escorreita a aplicação da previsão inserta no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de não pagamento do débito exequendo, sendo que os valores relativos à multa e aos honorários advocatícios previstos no dispositivo não foram incluídos nos cálculos apresentados pelos Agravados, que contemplaram apenas o valor do débito atualizado. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003